Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014815-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.456.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (IMPETRANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 611.997.223-40 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– INOCORRÊNCIA –

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS
–

PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA CONCRETAMENTE – ATIVIDADE PROVAVELMENTE EMPRESARIAL EM FACE DA MAGNITUDE DA MERCANCIA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS QUILOS E OITENTA GRAMAS DE MACONHA) – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
,
diante da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gracione de Carvalho Araújo
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de julho de 2020, pela suposta pratica dos delitos tipificados no art. 33, 35 e 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, sendo que submetido a audiência de custódia, o mesmo teve sua prisão convertida em preventiva.

Relata que a decisão que converteu o flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, visto que não há indicação de qualquer base empírica a justificar a segregação.

Ademais, informar que o
fumus boni iuris
por si só, não autoriza a prisão do paciente, e que tampouco há na decisão dados relevantes e seguros a demonstrar a existência do
periculum libertatis.

Sustenta que o paciente é réu primário, detentor de bons antecedentes, possui endereço fixo e é genitor de duas crianças menores.

Explicita que com o advento da Lei no 12.403/2011, foram instituídas medidas diversas da prisão, assim, o suposto abalo a ordem pública pode ser contornado com a aplicação de medidas cautelares nos moldes do art. 319, do Código de Processo Penal.

Ante os argumentos expostos, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para seja restabelecido seu
ius ambulandi
do paciente, revogando a prisão preventiva e aplicando medidas cautelares diversas, e no mérito a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 50356965/50356976).

A liminar foi indeferida. (Id. 51014451),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 52906973), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas interestadual e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 c/c. 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que diz respeito do periculum libertatis e o risco à ordem pública, ao passo que a prisão restou decretada em razão da gravidade abstrata do delito. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Elevada quantidade de droga apreendida (343,080 kg de maconha). Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. 2. Em seguida, indica que o paciente é pai de duas crianças, as quais têm sofrido com a ausência do genitor no seio familiar. NÃO ACOLHIMENTO. Inobservância dos requisitos legais. Ausência de comprovação acerca da imprescindibilidade dos cuidados do genitor para com os filhos menores. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gracione de Carvalho Araújo
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Alega o impetrante que a decisão que converteu o flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, visto que não há indicação de qualquer base empírica a justificar a segregação, bem como sustenta que o paciente tem bons predicados e possui duas crianças menores.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No que concerne a alegada ausência de fundamentação na
decisão que decretou a custodia cautelar
, verifica-se
que a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos (Id. 50356973):

“(...)
No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza -se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Conforme dessume dos autos, no KM 206, BR 364, desta cidade, a Polícia Rodoviária Federal estava realizando operações ao combate ao crime. Durante a fiscalização, os policiais abordaram um veículo Toyota Corolla, Placa NUA 0135, conduzido pelo autuado Gracione de Carvalho Araújo e o veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson Rodrigues de Souza Junior. Diante das suspeitas apresentadas, a equipe procedeu uma busca veicular, constatando que na carroceria do veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson,
havia aproximadamente 343,080kg (trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas) de substância análoga à maconha, em 430 tabletes, conforme consta no laudo de no 71/2020 -DPF/ROO/MT.
A substância estava escondida em uma lona, embaixo dos gradis do caminhão. Ao ser realizada entrevista com os flagrados, foi constatado que os dois veículos eram oriundos da cidade de Ponta Porã/MS e tinham a cidade de Cuiabá/MT como destino.
Foi encontrado no veículo Toyota Corolla comprovantes de pagamentos de pedágio de Rio Verde Norte, Sonora/MS, Gomes Norte, Itiquira/MT e São Gabriel Norte
. Na cabine do veículo VOLVO/VM, placa BXF 0827, foi encontrado comprovantes de pagamento de pedágio Sonora/Pedro Gomes Norte, Itiquira/MT, Jaguari do Norte/MS, São Gabriel do Norte/MS e Rio Verde Norte/MS.
Os comprovantes de pagamento do pedágio revelam que os veículos se deslocavam conjuntamente.
Diante dos fatos,
há indícios de que o veículo Toyota Corolla, placa NUA 0135, conduzido pelo autuado Gracione batia a carga ilícita trazida pelo ao veículo VOLVO/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson
.
Durante a entrevista o autuado Gracione alegou que se comunicava com caminhão por whatsapp e por ligações telefônicas e que estava batendo a carga
, porém, não conhecia o dono da carga. O flagrado
Gracione informou que receberia R$ 3.000,00(três mil reais) para realizar o transporte da droga do estado do Mato Grosso do Sul até o estado do Mato Grosso.
Segundo as declarações colhidas, o preso Edson apanhou a carga em Ponta Porã/MS e teria como destino a cidade de Rondonópolis/MT. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que,
no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, que vem consubstanciada pela natureza, bem como pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos
, o que leva o Juízo a lançar decreto preventivo. (...) Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada ’ 1. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente:
presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão
. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar (...)”

Ademais,
em informações apresentadas aos autos, verifica-se que o magistrado
a quo
alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, em razão da excessiva quantidade de entorpecentes apreendidos, vejamos (Id. 51158989):

“(...)
Cuida -se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do paciente GRACIONE DE CARVALHO ARAÚJO e de EDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, art. 35 e art. 40, V, todos da Lei 11.343/06.

Conforme dessume dos autos, no dia 10 de julho do corrente, no KM 206, BR 364, desta cidade, a Polícia Rodoviária Federal estava realizando operações ao combate ao crime.

Durante a fiscalização, os policiais abordaram um veículo Toyota Corolla, Placa NUA 0135, conduzido pelo p aciente Gracione de Carvalho Araújo e o veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo equipe procedeu uma busca veicular, constatando que na carroceria do veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo autuado Edson, havia aproximadamente 343,080kg (trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas) de substância análoga à maconha, em 430 tabletes, conforme consta no laudo de no 71/2020 -DPF/ROO/MT.

A substância estava escondida em uma lona, embaixo dos gradis do caminhão. Ao ser realizada entrevista com os flagrados, foi constatado que os dois veículos eram oriundos da cidade de Ponta Porã/MS e tinham a cidade de Cuiabá/MT como destino.

Foi encontrado no veículo Toyota Corolla comprovantes de pagamentos de pedágio de Rio Verde Norte, Sonora/MS, Gomes Norte, Itiquira/MT e São Gabriel Norte. Na cabine do veículo VOLVO/VM, placa BXF 0827, foi encontrado comprovantes de pagamento de pedágio Sonora/Pedro Gomes Norte, Itiquira/MT, Jaguari do Norte/MS, São Gabriel do Norte/MS e Rio Verde Norte/MS. Os comprovantes de pagamento do pedágio revelam que os veículos se deslocavam conjuntamente.

Diante dos fatos,
há indícios de que o veículo Toyota Corolla, placa NUA 0135, conduzido pelo paciente Gracione batia a carga ilícita trazida pelo ao veículo VOLVO/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson.

Durante a entrevista o autuado Gracione alegou que se comunicava com caminhão por whatsapp e por ligações telefônicas e que estava batendo a carga, porém, não conhecia o dono da carga.

O paciente Gracione informou que receberia R$ 3.000,00(três mil reais) para realizar o transporte da droga do estado do Mato Grosso do Sul até o estado do Mato Grosso. Segundo as declarações colhidas, o autuado Edson apanhou a carga em Ponta Porã/MS e teria como destino a cidade de Rondonópolis/MT.

Assim,
em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais,
resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, que vem consubstanciada pela natureza, bem como pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos
, o que levou o Juízo a lançar decreto preventivo.

Por fim, informo que os autos aguardam a conclusão do caderno investigativo correlato. (...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti).

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de droga apreendida
–

343,080kg (trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas) de substância análoga a maconha, em 430 (quatrocentos e trinta) tabletes
, bem como comprovantes de pagamentos de pedágios por onde os veículos passaram, indicando assim o envolvimento do beneficiário com a narcotraficância, justificando sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos.

Destaca-se, ainda, como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA – APREENSÃO DE QUASE 1 KG (UM QUILO) DE COCAÍNA E 2,20 (DUAS GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE MACONHA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NO CURSO DO WRIT – NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado no 25 da TCCR/TJMT).

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado no 43 da TCCR/TJMT).

A grande quantidade de entorpecente (cocaína) apreendida constitui motivação idônea a autorizar a manutenção da segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória (STJ, HC 520952/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4.9.2019). (N.U 1013827-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO
CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA (MAIS DE 123 KG DE MACONHA) – TRANSPORTE INTERESTADUAL
–
PACIENTE QUE ATUAVA COMO BATEDOR DE ESTRADA
– AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA [RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO] – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE NÃO APLICÁVEL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga,
com apoio de batedor de estrada
.

A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018).

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

“Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. Os tipos penal nos quais foram incursos (33 e 35 da Lei no 11343/2006) estabelecem pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, e, mesmo sendo primários, se condenados, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado a estes [...].” (TJMT, HC no 37742/2014)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” (STF, ADPF no 347/DF). (N.U 1013404-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)”

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROPRIEDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. ESTRUTURA CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, totalizando 272,37g de maconha e 2,514,64kg de pastabasta de cocaína, e a notícia de que o primeiro paciente responde a outra ação penal por ter praticado o crime de Tráfico de Entorpecentes, somadas à informação de que o segundo paciente fornecia as substâncias ilícitas em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa, refletem a elevada gravidade da conduta, o desajuste social dos pacientes e o risco concreto de reiteração delitiva.

2. Assim, por tais fatores justificarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e desmantelar a estrutura criminosa, não há como se acolher as teses de falta de fundamentação idônea do decreto cautelar ou de desnecessidade da custódia. Inteligência dos Enunciados no. 6 e no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

3. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, somadas à notícia de que os pacientes sequer se enquadram nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida norma (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.), refletem o acerto na manutenção da custódia processual.” (TJMT 1009003-81.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020). ”

Ainda, segue ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,
in litteris
:

“(...). 1.
O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave
. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de
habeas corpus
, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.

[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00), confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente. Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade. [...] (RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).”

Portanto, à vista desse cenário, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia processual.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

Quanto a alegação de que o paciente é pai de duas crianças menores, nota-se que
não há nos autos comprovação de que o mesmo possua fonte de renda licita para manutenção dos infantes, tampouco que seja imprescindível passa seus cuidados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Gracione de Carvalho Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020